Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-94.2025.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial, desde que a doença grave seja demonstrada por outros meios de prova. Laudo e atestado médicos comprovam neoplasia maligna, prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Não há amparo legal para

Ementa:
PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial, desde que a doença grave seja demonstrada por outros meios de prova. Laudo e atestado médicos comprovam neoplasia maligna, prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Não há amparo legal para fixação de prazo para a isenção, que deve ser concedida enquanto perdurar a condição de portador da moléstia grave, conforme art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e Súmula no 627 do STJ. Restituição do indébito com correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, após, aplicação única da Taxa Selic, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, Súmula 188/STJ e art. 3o da EC 113/2021. Remessa necessária parcialmente provida apenas para ajustar os consectários legais. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.